Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ROL DE FIÉIS DEPOSITÁRIOS. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de indicação rol de depositários ao tempo da determinação emenda à petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária e (ii) a determinação de emenda à petição inicial para que fosse indicado o rol de depositários e o meio de contatá-los não foi atendida pela parte autora (cumpriu as demais exigências judiciais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial de emenda à petição inicial também para indicação do rol de depositários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos legais, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (CPC, art. 319, 320 e art. 321, parágrafo único).
5. A documentação apresentada pela parte autora preenche, a princípio, os requisitos legais da petição inicial (CPC, art. 319, e Decreto-Lei n.o 911/1969, artigos 2o e 3o).
6. A indicação do rol de depositários e o meio de contatá-los constitui medida secundária e sanável no curso da demanda.
7. Não desponta inércia processual da parte autora a justificar a prematura sentença de indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, sobretudo por ter sido possibilitada apenas uma oportunidade para que parte autora procedesse a emenda à petição inicial. Configurado o “error in procedendo”.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e parágrafo único, 330, inc. IV, 485, inc. I; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1369973, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, DJe 1.10.2021; acórdão 1980263, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 2.4.2024; acórdão 1917008, rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 13.9.2024.